Tribunal: STF
Processo: Rcl 70612
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Em sessão virtual finda em 5 de novembro de 2024, a Segunda Turma deu provimento ao agravo para, julgando procedente o pedido formulado na reclamação, cassar o pronunciamento combatido e determinar que outro seja proferido, com observância do decidido na ADPF 324,



    Subsequentes embargos declaratórios opostos pela beneficiária foram parcialmente providos tão somente para, mantida a cassação do ato reclamado, determinar a suspensão do processo originário, inclusive de eventual cumprimento de sentença até julgamento do mérito do Tema 1.389/RG.



    A Secretaria Judiciária certificou ocorrido o trânsito em julgado em 12 de setembro de 2025.



    Por intermédio da petição/STF n. 128.863/2025, protocolada após o arquivamento do processo, Rosana da Silva Almeida informa ter sido firmado acordo entre as partes no decorrer do processo subjacente, a ensejar a perda do objeto da presente reclamação.



    Requer o arquivamento da reclamação e seja oficiado ao juízo da execução para ciência.



    2. Tem-se, a esta altura, o encerramento da jurisdição, uma vez operada a coisa julgada, a revelar impróprio o pleito requerido pela parte beneficiária. 



    3. Indefiro o pedido.



    4. Publique-se. Retorne-se ao arquivo.



Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente